Tribunal: STF
Processo: ARE 1379918
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. DCTF. COFINS. ALEGAÇÃO DEDECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. VALIDADE DA COBRANÇA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PARCELAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE COMPLEMENTAÇÃO DO JULGAMENTO. ARTIGO 942 DO CPC/2015. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PROVIDAS. ORDEM DENEGADA.



    1. Aplicável o disposto no artigo 942, CPC/2015, pois, verificada aformação de maioria no julgamento de apelação, ainda que se trate de mandado de segurança, é cogente a ampliação do quórum para o exame da divergência, não se enquadrando o caso em qualquer das vedações do respectivo § 4°, sendo impertinente, por outro lado, a invocação de restrição, aplicável a embargos infringentes, recurso não mais existente no sistema processual, para obstar a eficácia de regra expressa da legislação vigente.



    2. Afastada a alegação de decadência, pois, apesar do CARF tê-la reconhecido em relação à COFINS devida até outubro/1999 no PA19515.002667/2004-15, tal decisão refere-se, exclusivamente, ao lançamento de ofício de tal contribuição, feita a partir de auto de infração, lavrado em 30/11/2004, não afetando o lançamento feito a partir de declarações do próprio contribuinte, nas quais informada aprópria a suspensão da exigibilidade fiscal, atrelada à decisão na ação declaratória 0009130-61.1999.4.03.6100.



    3. Sabido que declarado pelo contribuinte o tributo aperfeiçoa-se o ato de constituição, sem que seja necessário outro procedimento fiscal para preparar e viabilizar a cobrança, nos termos da Súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça: "A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco".



    4. Apenas no caso de inexatidão, erro, fraude ou dolo na declaração é que cabe ao Fisco a revisão de ofício e a constituição do crédito tributário, sujeito tal procedimento a prazo decadencial. Não feito a tempo o lançamento de ofício, o que decai é o direito de revisar a declaração do contribuinte, e não a constituição resultante da iniciativa do devedor. Tanto estava constituído regularmente o crédito tributário que o próprio contribuinte declarou a suspensão de sua exigibilidade, em razão de decisão judicial, circunstância que prejudica o curso da prescrição, a teor do artigo 151, V, CTN, etapa posterior que, assim, presume a prévia e regular constituição do crédito tributário.



    5. Manifestamente infundada a pretensão de decadência, quanto à cobrança da diferença da alíquota do período de fevereiro a maio e de julho a setembro/1999, uma vez que declarado pelo contribuinte, no próprio ano de 1999, o tributo devido, não lhe aproveitando a decadência reconhecida apenas para fins de lançamento de ofício,por auto de infração lavrado em 30/11/2004.



    6. Caso o contribuinte não tivesse entregue a DCTF de 1999, o que se admite apenas para efeito de mera argumentação, prazo para decadência, de qualquer modo, teria início a partir de 01/01/2000, findando em 01/01/2005, o que não permitiria sequer cogitar do decurso do quinquênio em 30/11/2004, data em que foi lavrado o auto de infração.



    7. O pedido subsidiário de parcelamento não pode ser acolhido, já que inexistente ato coator a ser coibido, de forma preventiva ou repressiva, na medida em que o próprio contribuinte, de forma deliberada, excluiu do pedido administrativo tais tributos, por supor ocorrida a decadência, logo tal pretensão deve ser deduzida na via administrativa, e não diretamente em Juízo.



    8. Apelação e remessa oficial providas, em quórum ampliado, com a denegação da ordem, por maioria, vencido o relator originário.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, incisos XXXVI, LIV e LV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente